Tribunal: TJMT
Processo: 1037886-07.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037886-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDMILA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 050.901.881-57 (APELANTE), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (APELADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NO SISTEMA DE FREIOS. GARANTIA ESTENDIDA. REPARO COM DEDUÇÃO INDEVIDA DO LIMITE MÁXIMO DE REPARO. TRANSTORNOS EXCESSIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por LUDMILA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS EIRELI – EPP. A autora adquiriu veículo usado com garantia estendida, o qual apresentou defeito no sistema de freios dentro do prazo legal. A concessionária realizou o reparo, mas deduziu indevidamente valor do Limite Máximo de Reparo (LMR) da garantia contratada. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência do negócio jurídico e a obrigação da ré de realizar os reparos sem dedução do LMR, mas não acolheu o pedido de indenização por danos morais. A autora apelou visando à reforma parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços que justifique a reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se os transtornos enfrentados pela autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício do produto, inclusive no caso de veículos usados com garantia, abrangendo concessionária e empresa de garantia estendida.

4.

A má prestação do serviço, evidenciada pela demora injustificada na solução do problema de segurança do veículo (sistema de freios), caracteriza falha grave no dever de boa-fé objetiva e no pós-venda, implicando afronta à confiança do consumidor.

5.

Os transtornos enfrentados pela autora, demonstrados por laudos e comunicações com representantes das rés, revelam situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando atributos da personalidade como a segurança e a tranquilidade, o que justifica a indenização por danos morais.

6.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 2.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária e a empresa de garantia respondem solidariamente por vícios no produto que comprometam a segurança do consumidor, inclusive no caso de veículos usados.

2.

A demora injustificada na resolução de vício essencial e a exigência indevida de dedução do limite da garantia configuram falha na prestação do serviço.

3.

Transtornos decorrentes de defeitos em sistemas essenciais de segurança, como freios, extrapolam o mero aborrecimento e ensejam indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUDMILA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela própria parte recorrente, em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS EIRELI – EPP, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo,
em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUDMILA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO, apenas para declarar a existência do negócio jurídico e reconhecer a obrigação da ré Saga Pantanal de promover os reparos no sistema de freios do veículo, sem dedução do Limite Máximo de Reparos da garantia contratada.

Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (ID. 134297672).

A apelante, em suas razões sustenta que a sentença se baseou em documentos inidôneos juntados pelas rés; deixou de apreciar provas relevantes, como orçamentos, laudos técnicos e conversas por aplicativos; e não reconheceu os danos morais decorrentes da demora na reparação do veículo, notadamente em razão do risco à segurança.

Requer, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas. IDs. 136464871 e 267623791.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença que reconheceu a obrigação da vendedora de realizar o reparo, mas entendeu que o objeto da lide estaria parcialmente superado, por suposta comprovação de que a garantia já teria sido restaurada, bem como deixou de condenar em danos morais.

A parte autora afirma ter adquirido, em 22/06/2023, junto à ré
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
, um veículo usado da marca
Peugeot
, modelo
208 Allure
, motorização
1.2
, ano/modelo
2018/2018
, de placa
QCR0J25
, chassi
936CLHMZ1JB044398
, e renavam
01155463630
, pelo valor de
R$ 45.240,00
(Id. 130950819).

Na mesma oportunidade, firmou contrato de garantia estendida com a empresa
Gestauto (Novos Serviços para Automóveis)
, prevendo cobertura de garantia mecânica por dois anos, compreendendo o período de
29/06/2023 a 28/06/2025
, com
Limite Máximo de Reparo (LMR)
estipulado em
R$ 12.000,00
(Id. 130950816).

Dentro do prazo legal de
90 dias
previsto no
art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
, o veículo apresentou defeito no sistema de freios, motivo pelo qual foi encaminhado para reparo.

Todavia, ao invés de a ré
Saga Pantanal
arcar diretamente com os custos do conserto, conforme inicialmente se comprometera, optou por deduzir o valor correspondente do Limite Máximo de Reparo previsto na garantia estendida contratada pela autora, reduzindo o saldo disponível para futuros serviços para
R$ 10.077,60
(Id. 130950823).

Contudo, conforme demonstram os documentos dos autos,
antes mesmo do ajuizamento da presente ação
, a ré
Saga Pantanal
solucionou a demanda administrativa, promovendo o ressarcimento do valor correspondente ao Limite Máximo de Reparo em favor da autora,
inclusive em montante superior ao inicialmente contratado
, conforme se observa do documento de Id. 136054340, o que acarreta a
perda superveniente do objeto quanto a este pedido específico
.

Por outro lado, a Apelante comprovou por meio de laudos e conversas com representantes das rés que teve de realizar diversas diligências, sem sucesso, para que fosse solucionado um problema de segurança (freio), permanecendo com o veículo em condições precárias de circulação, mesmo após diversas tratativas.

Os vícios referentes aos freios e embreagem do veículo – diferente do que ocorre com os pneus – dizem respeito a própria essência do produto em questão, inclusive atinente à segurança do automóvel, razão pela qual os prejuízos experimentados em relação a estes itens devem ser reparados.

Dessa forma, os transtornos experimentados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo atributos da personalidade como segurança, tranquilidade e confiança na boa-fé contratual — configurando dano moral.

Sobre a matéria em discussão, ainda cito o seguinte julgado:

“
[...]
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘Consoante a pacífica jurisprudência deste tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo ). Precedentes (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)’
. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável, pelos danos causados ao consumidor. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte
.”
(TJMT, N.U 0040861-05.2012.8.11.0041, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j, em 18/09/2019, Publicado no DJE 10/02/2020) (g.n.).

Sobre a verba da indenização por
danos

morais
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor
indenizável
, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo
moral
sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do
dano

moral
ou representem enriquecimento sem causa.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado a partir do arbitramento (data deste julgamento) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas no ponto em que deixou de reconhecer o direito da autora à indenização por danos morais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Mantém-se, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025